Tribunal: TJMT
Processo: 1024242-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024242-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 327.537.991-72 (AGRAVADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COTAS DO PASEP – COBRANÇA DE SUPOSTOS DESFALQUES EM CONTA PASEP – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO QUE NÃO TRATOU DO TEMA E NÃO IMPÔS QUALQUER ÔNUS AO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (STJ, Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF, tema 1.150).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má administração da sua conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ

A decisão recorrida nada tratou acerca da inversão do ônus da prova ou impôs alguma espécie de ônus ao agravante acerca da produção probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A
.

Ação:

Ação de Reparação de Danos Materiais, movida por
ANA MARIA DE SOUSA

em face do agravante
.

Decisão agravada
:
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de legitimidade da União, de incompetência da justiça estadual, bem como rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Agravo
: Aduz o agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, porque, não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas sim ação revisional de saldo com alteração dos índices legais, bem como por tal motivo o prazo prescricional é quinquenal e não decenal.

Alega que o tema 1150 do STJ julgou a legitimidade do banco somente quando houver desfalques, saques indevidos em conta, e não aplicação dos índices determinados pelo conselho diretor, o que não é o caso.

Afirma que atua somente como mero mandatário, operador do sistema e apenas obedece às determinações do Conselho Diretor, bem como que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Defende a necessidade de inclusão da União, requer seja declarada a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC ao tema, e consequentemente que é indevida a inversão do ônus da prova conforme deferido na decisão impugnada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada.

Liminar indeferida
(Id. 236503676).

Contraminuta
(Id. 241692199): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais, referente a desfalques nos valores depositados em conta PASEP.

Nota-se que a decisão ora agravada saneou o processo e rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo banco requerido em sede de contestação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e/ou determinar a remessa dos autos a Justiça Federal, bem como para afastar a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, e reconhecer a prescrição.

Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça havia afetado a matéria, no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.150, nos seguintes moldes:

“Questão submetida a julgamento:

a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Dessa forma, foi determinado o sobrestamento do presente feito, enquanto pendente de julgamento a questão, em razão de decisão que reconheceu a afetação da matéria (Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF - tema 1.150) (Id. 160205187).

Sobreveio julgamento do referido tema.

Assim é a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO, no 1895941/TO e no 1951931/DF, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.150):

“
Tese Firmada

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques
, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta de margem para reinterpretação.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta claro que a titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta em 03/08/2017 (id n. 47428940 – processo de origem), data em que foi disponibilizado o saldo existente.

Quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, baseada no argumento de interesse da União, também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao solucionar o conflito de competência sobre o tema, firmou entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Além do que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE. (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”. (g.n.)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021) .

Portanto, pelos mesmos motivos já apresentados, também não há fundamento para a inclusão da União no polo passivo da ação original e remessa dos autos a Justiça Federal.

Nesse contexto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TESE FIXADA PELO STJ. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL
. DIES A QUO. DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”.

No que tange à inversão do ônus da prova, nota-se do teor da decisão de origem, que não houve qualquer decisão neste sentido, tendo sido mantido o ônus da prova na forma definida nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda, quanto às demais teses suscitadas no presente agravo de instrumento, tais temas não fizeram parte da decisão agravada, portanto não cabe discuti-los nesse momento, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Assim, mostra-se adequada a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024